Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 201923633, dos autos de origem) proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0706006-23.2018.8.07.0020, proposta por PANIFICADORA E CONFEITARIA PALMARES LTDA - ME, ERNANE JOSE DE MORAIS, JORGE HENRIQUE PIRES MORAIS (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Em suas razões recursais (ID 62696124), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença apresentado pelo agravante em agosto de 2018, sendo que a obrigação decorre de condenação dos agravados ao pagamento de dívida de natureza alimentar. Alega que, desde 2018, a empresa devedora permanece inerte e silente, ignora a condenação e não efetua qualquer pagamento e que, além disso, todas as pesquisas de bens judiciais e extrajudiciais foram infrutíferas. Aduz que permaneceu diligenciando extrajudicialmente e ao diligenciar perante a receita federal teve conhecimento que desde 2021, isto é, durante o trâmite do cumprimento de sentença, a empresa devedora se encontra inapta, em razão de omissão de declarações. Argumenta que a proposital omissão de declarações, quando os sócios tinham pleno conhecimento do cumprimento de sentença e das obrigações da empresa, permite concluir que a empresa foi dissolvida irregularmente, afastando a responsabilidade limitada dos sócios pelas obrigações e que, diante disso, o agravante requereu a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa Panificadora Palmares e Confeitaria Palmares LTDA, o que foi indeferido pela decisão ora combatida. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para que seja deferida a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa Panificadora Palmares e Confeitaria Palmares LTDA. Preparo (ID 71479762). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que argumentou que não foram encontrados bens passíveis de penhora e que houve encerramento irregular da empresa devedora. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.